Tribunal: TJDFT
Processo: 0738042-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVAS SUFICIENTES. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO DE OFÍCIO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade” (Acórdão 1439838, 07008241120218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 5/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou com fulcro no art. 386, IV, do CPP.
4. Permanece hígida a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal), quando o acervo probatório (laudo pericial papiloscópico e laudo de exame do veículo, somados à prova testemunhal) é suficiente e apto para fundamentá-la.
5. A pena pecuniária deve ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade. Adequação de ofício
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.